Tribunal: TJMT
Processo: 1001184-85.2020.8.11.0035
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001184-85.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEBASTIAO ALVES FERREIRA - CPF: 452.105.351-34 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.

2- No caso dos autos, evidente que o Autor/Consumidor tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados. Inadmissível que, depois de terem transcorridos 05 (cinco ) anos da contratação e de fazer inúmeros saques, o consumidor venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível, interposto por SEBASTIAO ALVES FERREIRA, contra a sentença proferida nos autos da ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra o BANCO BMG S/A, que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por consequência, REVOGOU a tutela antecipada concedida, sem prejuízos quanto a cobrança de eventuais perdas sofridas pelo requerido, nos termos do art. 302, I do CPC. Condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a gratuidade.

Em suas razões, (id. 129195163 ) Aduz pela reforma da sentença no sentido de condenar a instituição financeira em dano moral, para tanto alega que (i) foi induzido a erro, pois pensou estar contratando empréstimo consignado; (II) Reitera que não sacou qualquer quantia em dinheiro por meio de cartão de crédito, mais que tais valores foram depositados em sua conta corrente, por meio de transferência eletrônica realizada pelo Banco/Aapelado; (III) Fala de ausência de informação referente o serviço ofertado e que houve falha na prestação do serviço. Por fim, requer a conversão do empréstimo de cartão de credito RMC para empréstimo consignado, sendo os valores já pagos a título de RMC utilizados para amortizar o saldo devedor, bem como a condenação da instituição financeira/apelada em danos morais pela falha na prestação do serviço.

Contrarrazões do Banco apresentadas (id.
129195166 )
pelo desprovimento do Recurso.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível, interposto por SEBASTIAO ALVES FERREIRA, contra a sentença proferida nos autos da ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra o BANCO BMG S/A, que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Inicialmente, insurge-se o/apelante pela nulidade da sentença.

Depreende-se dos autos, a autora/apelante firmou relação jurídica junto ao Banco/apelado concernente à suposto empréstimo na modalidade consignado com desconto na folha de pagamento. Alega que ao passar dos anos percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam nunca e os valores estavam aumentando, e sendo descontado diretamente do seu holerite sob a rubrica CARTÃO CRÉDITO.

Asseverou que jamais contratou qualquer serviço de cartão de crédito e ressalvou que o Banco promoveu transferências bancárias em sua conta travestidas de empréstimo consignado que, na verdade se tratava de cartão de crédito consignado com juros extorsivos, cuja dívida é impagável e eterna.

Aduziu que no momento da liberação do crédito, sequer tinha conhecimento da existência de uma conta cartão; que jamais utilizou do plástico para efetuar saques, visto que os valores foram transferidos diretamente para sua conta corrente.

Pois bem. Convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que o consumidor sabia qual o tipo de operação estava aderindo é da instituição bancária.

Além do mais, depois de estudar melhor o tema, em especial o entendimento da 1.a e 3.a Câmaras Cíveis deste Sodalício, foi possível observar que os fatos não se circunscrevem à hipótese de vício de consentimento, como alegado na inicial e nas razões do apelo interposto pelo Consumidor, e sim de operação bancária hígida que produz todos os efeitos jurídicos.

Na espécie, a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado pelo Consumidor, oportunidade em que este tomou ciência de todos os termos contratados.

Desse modo, não há que se falar que o Sr.
SEBASTIÃO ALVES FERREIRA
,

aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. Isso porque, o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da sua folha de pagamento e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em parcela única, por meio da fatura do cartão de crédito.

Com efeito, o Consumidor assinou formulário denominado “Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito” e aderiu tanto ao empréstimo quanto ao cartão consignado.(id.
129191883
)

No “Item – Características da Operação/Cartão BMG Card”,
consta a contratação do cartão de crédito consignado
, e ali está especificado que o “valor mínimo consignado, para pagamento mensal inserido na fatura, observado o limite estipulado pela legislação do órgão convenente respectivo” seria de R$ 39,40 (trinta e nove reais e quarenta centavos), além da data do vencimento da fatura (dia 10 de cada mês), a Taxa contratual ao mês e ao ano, Tributos (IOF), o Custo efetivo Total ao mês e ao ano, assim como a adesão ao contrato de proteção para o caso de perda ou roubo; que não foi contratado cartão adicional e, por fim, constam os dados do correspondente/substabelecido (id.
129191883
)

Autorização de desconto:

'O Titular autoriza a sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, autorizo minha fonte pagadora/empregador, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto em minha remuneração/salário, em favor do BANCO BMG S/A, Instituição Financeira Consignatária, para o pagamento correspondente ao mínimo da fatura mensal do meu CARTÃO DE CRÉDITO BMG CARD.'

Logo abaixo da redação transcrita consta a assinatura do Consumidor.

Portanto, é evidente que quanto ao produto contratado, a Instituição Bancária, em atendimento ao convênio firmado com o órgão pagador, todo mês é enviada fatura que, além discriminar o débito, pode ser utilizada para efetuar pagamentos, amortizando ou liquidando a dívida, lembrando que, conforme afirmado pelo próprio Consumidor e bem discriminado no contrato, o valor mínimo da fatura corresponde apenas à consignação na sua folha de pagamento.

Logo, por óbvio, o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, e isso faz com que a dívida aumente e o prazo se prolongue.

De toda sorte, no caso dos autos, não ocorre a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado ao Consumidor o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado,
tendo aderido à oferta de empréstimo nos moldes contratados
, tanto que confessa que se beneficiou dos valores tomados.

Logo, destoa da boa fé objetiva o fato de que, depois de terem transcorridos 04 (quatro) anos da contratação, o Consumidor venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.

Está claro, pois, que o Consumidor deve responder pela dívida, exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de dívida, tampouco em cobrança indevida ou ofensa à sua moral.

A título de ilustração, colaciono os julgados abaixo:

'RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DE SAQUE NO CARTÃO E TED NA CONTA DO PROMOVENTE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio. Havendo a comprovação de que houve saque no cartão de crédito e que o autor fora beneficiado do valor que fora creditado em sua conta e faturas que comprovam saque em cartão de crédito, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial. Recurso provido.'
(N.U 1000667-72.2018.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020).

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – EXISTÊNCIA DE DÉBITO REMANESCENTE – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Somente quando demonstrado a má fé do credor e havendo pagamento indevido é cabível a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, o que não ocorre no caso em tela, posto que evidenciado a avença entre as partes da operação contratada, mediante autorização pelo consumidor do desconto, na forma realizada. Não há que se falar em pagamento de danos morais quando as razões perpetradas pela parte não configuram dano ou ofensa ao seu direito de personalidade pela instituição financeira, agindo esta no exercício regular do seu direito.'
(RAC 1022772-04.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO e lhe NEGO PROVIMENTO. Majoro os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte apelada, de 10% para 13%, levando em consideração o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC/15, sobre o valor da causa devidamente atualizado, obrigação que ficara suspensa por ser a empresa/apelante beneficiários da justiça gratuita

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022